Tribunal: TJDFT
Processo: 0001963-75.2017.8.07.0002
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 INCIDENTE SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. MENORIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima ostenta especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova. A existência de conjunto probatório harmônico e coeso não recomenda a absolvição dos acusados.
2. O entendimento desta e. Corte e dos Tribunais superiores é de que a fração de aumento de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, incidente sobre o intervalo de pena máxima e mínima prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é o critério dominante.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.